Tribunal: STF
Processo: AI 84586
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-22
Data de publicação: 1981-09-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPOSTO DE RENDA -
CONTRATO DE MUTUO ENTRE FIRMA BRASILEIRA E BANCO JAPONES. EM QUE O
ENCARGO TRIBUTÁRIO FICOU A CARGO, EXCLUSIVAMENTE DA PRIMEIRA -
INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO QUE VEDA A BITRIBUTAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.